Tribunal: TJDFT
Processo: 0743545-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743545-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BARBOSA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar se há interesse no prosseguimento da presente agravo, tendo em vista a notícia de prosseguimento do feito com a expedição dos precatórios (ID no 77935601). Publique-se. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora